Tribunal: TJDFT
Processo: 0733553-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. PREMISSA EQUIVOCADA. ART. 1.019, II, CPC. RECEBIMENTO NECESSÁRIO. REANÁLISE RECURSO. NECESSÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AUDIÊNCIA. PLANILHA SEM ATUALIZAÇÃO. DIVERGENTE DO ACORDO HOMOLOGADO. QUITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. INCLUSÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Contraditório o acórdão que não conheceu de documentos juntados com as contrarrazões do Agravo de Instrumento, já que existente previsão legal sobre a possibilidade da juntada de documentação que o agravado entende necessária. Inteligência do art. 1.019, II, do CPC. Contradição sanada. Documentos recebidos.
2. O acórdão utiliza-se de premissa equivocada ao não verificar que a audiência de conciliação considerou a planilha de cálculos equivocada, visto que sem atualização, não sendo possível extinguir a ação em razão do pagamento.
3. No caso em análise, verifica-se que a audiência de conciliação, na qual foi proferida sentença extintiva do precatório e do feito executivo e homologatória de acordo feito pelas partes, restou estabelecida a necessidade de atualização monetária dos valores. Entretanto, a planilha anexada não apresentou tal atualização, estando contraditória ao julgado e gerando prejuízo à parte.
3.1. Correta, portanto, a decisão agravada que entendeu pela necessidade de prosseguimento do Cumprimento de Sentença, para atualização dos valores, tal qual estabelecidos no acordo homologado, não havendo que se falar em quitação.
4. Dá-se a matéria por prequestionada.
5. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Contradição e erro por premissa equivocada sanados. Acórdão reformado.